Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado mediante emprego de arma branca, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, com negativa do direito de recorrer em liberdade, pleiteando a fixação de regime mais brando e a concessão do direito de recorrer solto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, diante das circunstâncias judiciais e da confissão; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, com fundamentação idônea e observância dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
4. Preserva-se a compensação integral entre confissão e reincidência, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa.
5. Reconhece-se a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca, mantendo-se a pena definitiva fixada na sentença.
6. Adota-se o regime inicial fechado, pois a pena supera 4 anos e o réu ostenta multirreincidência, circunstância que justifica o recrudescimento do regime, conforme art. 33 do Código Penal e entendimento consolidado do STJ.
7. Afasta-se a fixação de regime mais brando diante da reiteração delitiva específica e dos antecedentes desfavoráveis, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.
8. Rejeita-se o pedido de substituição da pena ou concessão de sursis, diante da violência inerente ao delito e do quantum da pena aplicada.
9. Mantém-se a prisão preventiva, pois permanecem os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração criminosa.
10. Nega-se o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu permaneceu preso durante a instrução e não houve alteração fático-processual apta a afastar a custódia cautelar.
4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.